Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TFE. COBRANÇA APÓS BAIXA DO CNPJ. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora sustenta que, apesar da baixa da empresa em 18/06/2020, houve cobrança indevida de Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) referente a exercício posterior, com inscrição em dívida ativa, o que motivou o pagamento do valor e o pedido de restituição e compensação por danos morais.
2. O réu se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a restituição do valor pago e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
3. As razões recursais estão centradas, em síntese, no argumento de que não houve comprovação do dano moral sofrido pela parte autora, pugnando pelo afastamento da condenação indenizatória.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é indevida a cobrança de TFE após a baixa da empresa; e (ii) a inscrição indevida em dívida ativa, por si só, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros.
7. A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento pressupõe o exercício de atividade econômica, inexistindo fato gerador após a baixa da pessoa jurídica.
8. No caso concreto, a parte autora alega que a baixa da empresa foi feita em 18/06/2020, por meio de documentação oficial, o que afasta a legitimidade da cobrança referente a exercícios posteriores.
9. Quanto ao dano moral, não assiste razão ao recorrente. A inscrição indevida do nome do contribuinte em dívida ativa — situação equiparável à negativação em cadastros restritivos — configura, por si só, lesão aos direitos da personalidade, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Turma Recursal: “(...) Configurada a falha da Administração quanto à inscrição indevida de débitos em dívida ativa, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados. Os argumentos de que a inscrição indevida configuraria “mero aborrecimento”, de que o valor envolvido seria “ínfimo” ou de que teria havido “rápida correção administrativa” não têm o condão de afastar a gravidade jurídica da conduta estatal. A inclusão do nome da contribuinte em dívida ativa possui inequívoca aptidão lesiva, atingindo sua honra objetiva e expondo-a a potenciais restrições de crédito, situação incompatível com a noção de simples dissabor cotidiano. Ademais, trata-se de situação reconhecida pela jurisprudência como apta a gerar dano moral in re ipsa, dispensando prova adicional do prejuízo. Assim, ainda que posteriormente tenha havido suspensão da exigibilidade e retificação administrativa, o dano já havia se consolidado no momento da inscrição. (Acórdão 2093749, Terceira Turma recursal, Relator Marco Antônio do Amaral).
10. Assim, a alegação de ausência de comprovação do dano moral não prospera, pois o abalo decorre automaticamente do ato ilícito consistente na indevida inscrição do nome do autor em dívida ativa.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porquanto corretamente reconhecida a inexistência do débito e a responsabilidade estatal pelos danos causados, bem como o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
13. Deixo de fixar honorários advocatícios, tendo em vista que a parte recorrida não apresentou contrarrazões.